Tribunal: TJSP
Processo: 2072818-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança impetrado contra universidade particular, objetivando o reaproveitamento de matérias cursadas em instituição de ensino fora do País – Matéria controvertida que se insere na competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança impetrado contra universidade particular, objetivando o reaproveitamento de matérias cursadas em instituição de ensino fora do País – Matéria controvertida que se insere na competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072818-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante DIEGO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado UNIVERSIDADE BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072818-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27.951/20
2
VOTO No 27.951/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072818-18.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGRAVANTE: DIEGO GONÇALVES
AGRAVADA: UNIVERSIDADE BRASIL S/A
INTERESSADA: DIRETORA DA UNIVERSIDADE BRASIL S/A
Ementa
Agravo de instrumento
Mandado de segurança
impetrado
contra
universidade
particular,
objetivando
o
reaproveitamento de matérias cursadas em instituição de ensino
fora do País Matéria controvertida que se insere na competência
das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça Não
conhecimento do recurso, com determinação.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em mandado de
segurança impetrado por estudante de medicina na Universidade Brasil S/A,
objetivando o reaproveitamento das matérias já cursadas em instituição de ensino
localizada no Paraguai, inconformado o impetrante, ora agravante, com a r.
decisão de primeiro grau que indeferiu medida liminar para tal fim.
É o relatório.
I O recurso, “data venia”, não merece conhecimento por esta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público.
A matéria controvertida insere-se na competência da Seção de
Direito Privado desta Corte, nos termos do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao dispor:
“Artigo 5o
A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072818-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27.951/20
3
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções
Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas
a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive
as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás energia elétrica e
telefonia”.
Nesse sentido, aliás, as Subseções de Direito Privado vêm apreciando
ações similares, destacando-se, dentre outros, os seguintes precedentes:
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer julgada
improcedente. Pretensão à anulação ou a reforma. Tese de cerceamento de
defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da
prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
como o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incabível
a inversão do ônus da prova, à míngua de verossimilhança das alegações
inaugurais. Autora que iniciou o curso de medicina em universidade
estrangeira e foi aceita na instituição de ensino apelada após análise
curricular, mas com a condição de adaptação da grade. Pretensão da aluna
à dispensa de duas disciplinas. Matéria que se insere no âmbito da
autonomia didático-científica da instituição de ensino universitária (artigo
207 da CF). Incabível a redução da verba honorária de sucumbência, fixada
por equidade, como autoriza o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, sobretudo na consideração de que não se pode admitir remuneração
aviltante.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072818-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27.951/20
4
1006082-84.2019.8.26.0189, Rel. Des. Mourão Neto).
“GRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO SELETIVO PARA
VAGAS NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. VAGA
REMANESCENTE CONQUISTADA PELA AGRAVADA QUE JÁ ERA
PORTADORA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NO MESMO CURSO EM
UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REQUERIMENTO NEGADO POR
UNIVERSIDADE BRASILEIRA (AGRAVANTE) PARA APROVEITAMENTO
DE
DISCIPLINAS.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA
DETERMINAR
QUE
A
AGRAVANTE
PROMOVA
A
ANÁLISE
CURRICULAR DA AGRAVADA MEDIANTE ADEQUAÇÃO DA CARGA
HORÁRIA E DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
PROCESSO DE REVALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIPLOMA
QUE DEVE SER PREVIAMENTE SUBMETIDO A UMA UNIVERSIDADE
PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, §2o, DA LEI No 9.3494/1996.
RECURSO PROVIDO. No caso, detentora de diploma de graduação em
medicina expedido por universidade estrangeira, a agravada, acabou se
submetendo ao processo seletivo para vagas remanescentes do curso de
graduação em medicina oferecido pela agravante. Efetivada sua matrícula,
requereu a análise curricular para aproveitamento de disciplinas, mas a
agravante, depois da tramitação de todos os documentos acadêmicos
percebeu que a pretensão não seria possível, pois afrontaria a regra
estabelecida no edital, o que confere total respaldo. Além disso, é necessário
ponderar que, como regra geral, deve a agravada submeter seu diploma de
graduação expedido por universidade estrangeira a uma universidade
pública para que obtenha a sua revalidação. Só a partir disso, é que a
pretendida análise curricular poderá prosseguir.” (Agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072818-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27.951/20
5
2246595-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo).
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos à Seção de Direito Privado (Segunda e Terceira Subseções),
providenciando a serventia as anotações e comunicações de praxe.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator